Tribunal: TJMT
Processo: 1005149-92.2019.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005149-92.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ISRAEL JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 581.339.171-15 (APELADO), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, combinada com Danos Morais n.o
1005149-92.2019.8.11.0007,
movida em seu desfavor por
ISRAEL JOSE DE OLIVEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados inicial para o para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais; condenou as partes “pro rata” em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2o e 86 do CPC.

Em suas razões, a concessionária apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a r.sentença incorreu em equivoco haja vista, que, o autor apelado participou ativamente do procedimento de recuperação de consumo, inclusive tendo assinado o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade), bem como, com a interposição de recurso administrativo no curso da recuperação de consumo, razão pela qual não há que se falar em unilateralidade do procedimento.

Assevera que foi enviado ao recorrido a Carta ao Cliente, por meio da qual a recorrente notificou o recorrido para a interposição de recurso administrativo em face do procedimento de recuperação de consumo.

Menciona que, diante da possibilidade concedida ao recorrido para que manifestasse a sua insurgência em relação ao procedimento de recuperação de consumo, não deve prosperar o argumento de que o procedimento é unilateral haja vista que fora empreendida com a participação proativa e diligente do consumidor durante todo o procedimento.

Alega que a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao julgar o feito sob o fundamento de que o consumidor não foi notificado para acompanhar a perícia técnica do medidor.

Defende que, diferentemente do alegado pelo autor e referendado pela sentença apelada, o medidor não fora retirado para perícia técnica, e sim foi substituído, em razão de que estava destruído e imprestável a mensurar o consumo da unidade consumidora.

Explica que, nesses casos em que o medidor está destruído, a concessionária soluciona o problema – com a substituição do equipamento por um novo – e entrega o TOI ao consumidor, sem, contudo, retirar o aparelho de medição para aferição nos órgãos técnicos. Diante disso, aduz que a empresa registrou materialmente a irregularidade (através de fotografias, colacionadas à contestação) e a sanou, regularizando, por conseguinte, a aferição do consumo.

Que “estando o medidor destruído, é evidente que a concessionária não o enviou à perícia técnica, mas, em verdade, o substituiu por um novo, razão pela qual a sentença incorreu em
error in judicando
ao considerar que o equipamento fora retirado para aferição por órgão técnico. ” Num.100846994 - Pág.6.

Assevera que o termo de ocorrência emitido pelos funcionários da recorrente não constitui simples ato unilateral, mas, sim, ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade, em observância das determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Alega que o procedimento adotado pela Apelada no tocante a recuperação de consumo, encontra-se amparado nos artigos 129 a 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Sustenta a presunção de legalidade dos atos da concessionária.

Quanto a negativa de autoria, que o cerne da questão não é provar a autoria do cometimento da irregularidade, mas, a demonstração do proveito econômico.

Requer seja conhecido e provido o presente apelo, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente, a fim de declarar a existência da fatura contestada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num.100846998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, combinada com Danos Morais n.o
1005149-92.2019.8.11.0007,
movida em seu desfavor por
ISRAEL JOSE DE OLIVEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados inicial para o para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais; condenou as partes “pro rata” em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2o e 86 do CPC.

Frise-se, ademais, que foi deferido ao autor os benefícios da inversão do ônus da prova nos termos do inciso VIII do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor bem como a concessão dos benefícios da gratuidade a justiça.

Pois bem.

A questão trazida cinge-se quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelante, em decorrência de inspeção realizada na UC no.6/508387-8, na qual, foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel do Apelado.

O juízo “a quo” assim decidiu (Num. 100846986 - Pág.4):

“(...)Assim, por cuidar da relação de consumo, é da requerida a obrigação de demonstrar a aduzida alteração, sua autoria, a legitimidade da cobrança e que as provas foram produzidas com a participação da parte autora.

A parte autora alega a cobrança indevida de recuperação de consumo de R$ 40.688,26 (quarenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), dos meses de maio de 2016 até abril de 2019.

Por sua vez, a parte requerida alega a legalidade da cobrança, bem como a observância do procedimento para tanto disciplinado na Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Diversamente do que sustenta, a parte requerida não observou na integralidade a Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

A parte requerida em contestação afirmou que no ato da inspeção foi retirado o medidor no 641368 de 1999, sendo substituído por um novo de no 302677 ano 2018.

Ocorre que ela não agiu em conformidade com a legislação, pois, conforme o art. 129, § 5o do art. da Resolução retro, não entregou ao consumidor, ora autor comprovante desse procedimento, já que ele acompanhou a inspeção.

Ademais, a parte requerida não comunicou ao autor da avaliação técnica, caso quisesse acompanhar o ato, por escrito, mediante comprovação, do local, data e hora da realização, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, conforme determina o § 7o, do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

(...)

Assim, a conduta unilateral da concessionária inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao Código de Defesa do Consumidor, não podendo cobrar por consumo recuperado nessas condições.

(...)

Assim, a conduta unilateral da concessionária inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao Código de Defesa do Consumidor, não podendo cobrar por consumo recuperado nessas condições.

(...)

Logo, a comprovação da autoria da irregularidade também é exigida para a responsabilização do consumidor, principalmente com o objetivo de cobrá-lo por débito dela oriundo.

No caso concreto, há ainda a particularidade de o autor nem ser responsável pelo equipamento porque, como reiterado, não está localizado dentro da sua propriedade.

(...)

Posto isso, a parte requerente se desincumbiu do ônus de provar o seu direito, em contrapartida a parte requerida não apresentou fato extintivo, modificativo ou impeditivo, como manda o artigo 373, incisos I e II, do CPC; dessa maneira, como já consignado, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições. ”

Pois bem.

Extrai-se dos autos, pelos documentos juntados tanto pela parte autora como pela concessionária requerida, que em razão da inspeção realizada na UC no.6/508387-8, foi lavrado o termo de ocorrência e inspeção TOI no 701131 com as informações devidas, bem como que houve registro fotográfico da suposta irregularidade verificada, (id.n.o 100845980 - Pág.1/2 e 100845981 - Pág.1/4).

Em razão da irregularidade, a concessionária notificou o consumidor, enviou “Carta ao Cliente” com valor apurado a título de Recuperação de Consumo de R$ 40.688,26 (quarenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), bem como Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de (id. no.89817483).

Desta feita, com o fito de justificar a cobrança por recuperação de consumo, cumpre à concessionária comprovar a diferença entre o consumo real no período em que verificou a irregularidade; não basta apenas demonstrar a irregularidade no equipamento medidor de energia instalado na unidade consumidora vistoriada.

No entanto, no caso ora em análise, não aportam aos autos dados suficientes de registros de consumo após a regularidade da unidade consumidora a demonstrar, em cotejo com os valores apurados no período tido como irregular, efetiva variação de consumo.

Destarte, apesar da concessionaria juntar aos autos fotografias que em tese demostram “medidor danificado/destruído”, fato é, que não houve demonstração efetiva de redução significativa de consumo.

Mister esclarecer, que constatada fraude ou mesmo defeito no medidor a recuperação de consumo não faturado de energia é possível e está prevista na Resolução da ANEL n.o 414/2010, no entanto, apesar da fiscalização na unidade consumidora apontar que o medidor estava “destruído”, lavrando-se TOI, bem como fotos do medidor, referidos documentos não se prestaram ao seu objetivo, qual seja, demonstrar faturamento de energia inferior ao correto consumo, bem como o benefício auferido pela parte autora em decorrência de tal fato.

Contudo, tenho que a concessionária de energia elétrica, violou as imposições dispostas nos §§ 5.o, 6.o e 7.o do artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, quais sejam, ser o medidor lacrado; a entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor; avaliação técnica dos equipamentos de medição; bem como a comunicação ao consumidor, por escrito, mediante comprovação.

É princípio basilar do direito do consumidor, a informação adequada acerca do produto ou serviço, seu preço, quantidades e características, conforme art. 6o, inciso III, do CDC.

Imputar ao usuário o ônus de provar que apuração técnica da distribuidora está equivocada, seria ferir os princípios basilares do direito das obrigações, vem como as normas protetivas do consumidor.

A Apelante, apesar de defender a necessidade da troca e substituição do medidor em razão da inspeção realizada em 13/05/2019, cuja apuração descreve que anormalidade encontrada como “procedimento irregular do medidor”, tendo apurado faturamento inferior, não esclarece os critérios da referida apuração, apenas afirma que a troca do medidor foi necessária por que encontrava-se “destruído” e nesses casos “a concessionária soluciona o problema – com a substituição do equipamento por um novo”.

Ademais a Ré/Apelada aponta recuperação de consumo de 05/2016 a 04/2019 (Num. 100845982 – Pág1), ou seja, 36 (trinta e seis) meses, sem ao menos explicar porque a unidade consumidora ficou tanto tempo sem ser inspecionada.

Ora, tal procedimento por parte da concessionária não encontra qualquer respaldo na norma regulamenta o serviço com o fito de apurar a irregularidade no consumo.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a concessionária deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

In casu
, nota-se a ausência de diversas imposições contidas no artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL, como a Perícia Técnica, o Relatório de Avaliação Técnica, a comunicação ao consumidor, por escrito, sobre o local, data e hora da realização da avaliação técnica, entre outros.

Diante disso, tem-se que o cálculo de valores relativos à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa apelante, para apuração do débito, é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, tendo em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.2- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3-
Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora.
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTUO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022